Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença prolatada em embargos à execução, sob o fundamento de que a parte deve somar a verba honorária ao restante da dívida principal nos autos da ação de execução. 1.1. Nas razões desta apelação, o embargado suscita a preliminar de ausência de fundamentação e violação ao princípio da coerência. No mérito, postula a reforma da decisão, para que seja dada continuidade ao presente cumprimento de sentença proferida nos embargos à execução.
2. Da preliminar de ausência de fundamentação. Rejeição. 2.1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2.2. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2.3. Mediante análise do julgado, percebe-se que o juiz sentenciante, de forma clara, declinou os fundamentos pelos quais indeferiu a instauração de cumprimento de sentença para a execução dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
3. Nos termos dos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), os honorários de sucumbência pertencem ao procurador da parte vencedora. O advogado pode executá-los nos próprios autos da ação principal ou de forma autônoma, em autos apartados, se assim lhe convier.
4. O crédito referente aos honorários sucumbenciais, pela improcedência dos embargos à execução, independe do crédito da execução, podendo ser executado neste cumprimento de sentença a partir do trânsito em julgado, se assim convier ao causídico, conforme autoriza o artigo 24 da Lei 8.906/1994.
5. Jurisprudência: “(...) Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). (...)” (07086275320188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/2/2019).
6. Apelação provida.